Tribunal: TCU
Processo: 011.205/2009-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de inspeção realizada com o intuito de verificar o cumprimento de deliberação referente aos pagamentos realizados a título da URP de fevereiro de 1989 (26,05%). Análise de petições não formalizadas como recurso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto por Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (01.633.692/0001-78) contra o Acórdão 561/2017-TCU-Plenário , relator o Ministro Benjamin Zymler, bem como de petições inominadas formuladas por Michel Cardoso dos Santos Portela (XXX.245.771-XX); Jorge Dias Ribeiro (XXX.025.131-XX); Cléofas Minari Righetti (XXX.927.128-XX); Damião de Sousa Brito (XXX.820.001-XX); Wesley Silva Valadares (XXX.531.546-XX); Juliane de Sousa Costa (XXX.129.121-XX); Benedito Ferreira de Almeida (XXX.537.513-XX); Frederico Cristiano Gonçalves Mourão (XXX.726.931-XX); Eliane Aparecida dos Santos (XXX.606.861-XX); Mauricio Sabino de Araujo Rocha (XXX.731.991-XX); Aderbal Carlos de Oliveira (XXX.439.851-XX); Alcides Gatto (XXX.150.010-XX); Alcides Leandro da Silva (XXX.706.194-XX); Alex Leite Pereira (XXX.063.775-XX); Aline Ursula Rocha Fernandes (XXX.552.181-XX); Anderson de Jesus Gomes (XXX.941.066-XX); Andre Luis Vieira Cortez (XXX.699.551-XX); Andrey Rosenthal Schlee (XXX.481.250-XX); Antonio Eduardo Gomes (XXX.694.001-XX); Arsen Melikyan (XXX.229.708-XX); Asdrubal Borges Formiga Sobrinho (XXX.601.903-XX); Belidson Dias Bezerra Junior (XXX.293.494-XX); Caio Frederico e Silva (XXX.202.963-XX); Carla Maria Medeiros Y Araujo (XXX.998.359-XX); Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (00.676.296/0010-56), as quais, dentre outros pedidos, arguem a nulidade dos Acórdãos TCU-Plenário 561/2017, relator o Ministro Benjamin Zymler, e 1.271/2019, 1.604/2019 e 2.169/2019, relator o Ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, não conhecer do pedido de reexame interposto por Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (01.633.692/0001-78); 9.2. com fundamento no art. 174 do Regimento Interno do TCU, receber as peças 314, 324-326, 329-330, 331-332 e 333-334 como mera petição e negar seguimento aos apelos; 9.3. alertar os peticionantes, a recorrente e a Fundação Universidade de Brasília que a interposição de novos recursos e demais expedientes, com nítido caráter protelatório, pode vir a ser caracterizada como litigância de má-fé, a teor do disposto no art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, a sujeitar os responsáveis à sanção pecuniária de multa por parte desta Corte de Contas; 9.4. restituir os autos ao Relator aquo do presente Relatório de Inspeção, Ministro Benjamin Zymler, para adoção de eventuais medidas que entender cabíveis, inclusive quanto ao cumprimento das deliberações emanadas do Acórdão 561/2017-TCU-Plenário ; 9.5. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, acompanhada do relatório e voto, aos Órgãos/Entidades interessados e à Recorrente.